Tribunal: STJ
Processo: 1029062-02.2021.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757416 - SP(2024/0367083-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANDEIRANTES DEICMAR LOGISTICA INTEGRADA S.A
ADVOGADOS
: TATTIANA AFFONSO FREZZA - SP263267
MAURICIO CAMPOS - SP353697
ISABELLE CAVALCA RODRIGUES - SP478696
VITOR SANTOS MENEZES - SP295987
JAIRO ELIIN GOMES - SP361064
SOC. de ADV
: BURATTINI ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: ACETUNAS OLIVARES IMPORT EXPORT S.L
ADVOGADO
: CRISTIANE OLIVEIRA MARQUES - SP156837
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE
MARÍTIMO. ENTREGA DE CARGA SEM APRESENTAÇÃO DO
CONHECIMENTO DE EMBARQUE ORIGINAL. RESPONSABILIDADE DO
TRANSPORTADOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial pela não ocorrência de violação dos arts. 489 do CPC
e 754 do CC; pela incidência da Súmula n. 7 do STJ; e pela inadequação da
invocação da Instrução Normativa SRF n. 680/2006.
2. A controvérsia decorre de ação de indenização por danos materiais por liberação
e entrega de mercadorias sem a apresentação da via original do conhecimento de
embarque, registradas pendências nos conhecimentos de transporte.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e condenou
a autora ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte estadual reformou a sentença para julgar procedente a ação, reconheceu
a responsabilidade da transportadora nos termos do
do Código Civil e
art. 754
fixou obrigação de pagar o valor das mercadorias, condicionada à comprovação de
não pagamento pela importadora, com correção desde a liberação, juros da citação
e honorários de 10% sobre o valor atualizado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54043219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2ae7f393-3aa3-41a0-814a-8880430e70ad

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
do Código Civil dispensa
art. 754
a apresentação da via física original do conhecimento de embarque, admitindo
documento digital para a liberação da carga; e (ii) saber se o acórdão recorrido
incorreu em omissão, à luz do
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil,
art. 489,
quanto ao documento mencionado e à comprovação da apresentação do bill of
lading.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do acervo fático-probatório atinente à
necessidade de apresentação da via original do conhecimento de embarque,
notadamente diante da natureza negociável do título e das circunstâncias da
liberação.
7. Não há violação do
§ 1o, IV, do CPC quando o acórdão enfrenta os
art. 489,
argumentos relevantes, inclusive acerca do documento mencionado e da forma de
apresentação do
, afastando a alegada omissão.
bill of lading
8. A Instrução Normativa SRF n.
não é tratado ou lei federal, de modo
680/2006
que não enseja recurso especial, conforme o
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de provas sobre
Tese de julgamento
a exigência de apresentação da via original do conhecimento de embarque. 2. Não
há violação do
§ 1o, IV, do CPC se o acórdão aprecia os pontos
art. 489,
essenciais, inclusive sobre o documento e a apresentação do
. 3. A
bill of lading
Instrução Normativa SRF n.
não fundamenta recurso especial por não
680/2006
constituir tratado ou lei federal nos termos do
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal”.
CC,
CPC,
§ 1o, IV; CF,
Dispositivos relevantes citados:
art. 754;
art. 489,
art. 105,
III, .
a
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54043219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2ae7f393-3aa3-41a0-814a-8880430e70ad

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2ae7f393-3aa3-41a0-814a-8880430e70ad

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757416 - SP (2024/0367083-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANDEIRANTES DEICMAR LOGISTICA INTEGRADA S.
A
ADVOGADOS
: TATTIANA AFFONSO FREZZA - SP263267

MAURICIO CAMPOS - SP353697

ISABELLE CAVALCA RODRIGUES - SP478696

VITOR SANTOS MENEZES - SP295987

JAIRO ELIIN GOMES - SP361064
SOC. de ADV
: BURATTINI ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: ACETUNAS OLIVARES IMPORT EXPORT S.L
ADVOGADO
: CRISTIANE OLIVEIRA MARQUES - SP156837
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE
MARÍTIMO.
ENTREGA
DE
CARGA
SEM
APRESENTAÇÃO
DO
CONHECIMENTO DE EMBARQUE ORIGINAL. RESPONSABILIDADE DO
TRANSPORTADOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial pela não ocorrência de violação dos arts. 489 do CPC e
754 do CC; pela incidência da Súmula n. 7 do STJ; e pela inadequação da invocação
da Instrução Normativa SRF n. 680/2006.
2. A controvérsia decorre de ação de indenização por danos materiais por liberação e
entrega de mercadorias sem a apresentação da via original do conhecimento de
embarque, registradas pendências nos conhecimentos de transporte.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e condenou a
autora ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte estadual reformou a sentença para julgar procedente a ação, reconheceu a
responsabilidade da transportadora nos termos do
do Código Civil e fixou
art. 754
obrigação de pagar o valor das mercadorias, condicionada à comprovação de não
Documento eletrônico VDA51992921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:34
Código de Controle do Documento: 6b9225e0-9dce-4cf3-9cdb-5f581333b071

pagamento pela importadora, com correção desde a liberação, juros da citação e
honorários de 10% sobre o valor atualizado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
do Código Civil dispensa a
art. 754
apresentação da via física original do conhecimento de embarque, admitindo
documento digital para a liberação da carga; e (ii) saber se o acórdão recorrido
incorreu em omissão, à luz do
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, quanto
art. 489,
ao documento mencionado e à comprovação da apresentação do bill of lading.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do acervo fático-probatório atinente à
necessidade de apresentação da via original do conhecimento de embarque,
notadamente diante da natureza negociável do título e das circunstâncias da liberação.
7. Não há violação do
§ 1o, IV, do CPC quando o acórdão enfrenta os
art. 489,
argumentos relevantes, inclusive acerca do documento mencionado e da forma de
apresentação do
, afastando a alegada omissão.
bill of lading
8. A Instrução Normativa SRF n. 680/2006 não é tratado ou lei federal, de modo que
não enseja recurso especial, conforme o
III, , da Constituição Federal.
art. 105,
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de provas sobre a
Tese de julgamento
exigência de apresentação da via original do conhecimento de embarque. 2. Não há
violação do
§ 1o, IV, do CPC se o acórdão aprecia os pontos essenciais,
art. 489,
inclusive sobre o documento e a apresentação do
. 3. A Instrução
bill of lading
Normativa SRF n. 680/2006 não fundamenta recurso especial por não constituir
tratado ou lei federal nos termos do
III, , da Constituição Federal”.
art. 105,
a
CC,
CPC,
§ 1o, IV; CF,
Dispositivos relevantes citados:
art. 754;
art. 489,
art. 105,
III, .
a
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANDEIRANTES
DEICMAR LOGÍSTICA INTEGRADA S.A. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial pelos seguintes óbices: não ocorrência de violação dos arts. 489 do
Documento eletrônico VDA51992921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:34
Código de Controle do Documento: 6b9225e0-9dce-4cf3-9cdb-5f581333b071

CPC e 754 do CC; incidência da Súmula n. 7 do STJ; e inadequação da invocação da
Instrução Normativa SRF n. 680/200 por não caracterizar tratado ou lei federal.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 418-423.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de ação de indenização por danos materiais.
O julgado foi assim ementado (fl. 308):

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE MARÍTIMO.
Improcedência da ação. Apelo da autora. PRELIMINAR SUSCITADA EM
CONTRARRAZÕES. Dialeticidade recursal. Apelo que ataca suficientemente os
fundamentos da r. sentença. Afastamento. APELO DA AUTORA. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Pretensão à produção de prova oral.
Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. Ré, transportadora
das cargas pertencentes à autora, que entregou as mercadorias sem a apresentação do
conhecimento de embarque (bill of landing) original. Impossibilidade. Documento que
é título de crédito representativo do transporte e recebimento de mercadorias, sendo
necessária sua apresentação para que se possa retirar as mercadorias perante o
transportador. Não apresentação que enseja a responsabilização da transportadora, que
possui o dever de zelar pelo serviço prestado, nos termos do
do Código Civil.
art. 754,
Restituição do valor das mercadorias devida, se comprovado o seu não recebimento.
Sentença reformada. Apelação provida.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
365):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Inexistência de vícios a serem sanados. Matéria impugnada que foi objeto de análise
no acórdão recorrido. Embargante que pretende a rediscussão da matéria. Recurso
oposto com nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento
desnecessário (artigo 1.025, do Código de Processo Civil). Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA51992921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:34
Código de Controle do Documento: 6b9225e0-9dce-4cf3-9cdb-5f581333b071

a) 754 do CC, porque a decisão exigiu apresentação da via física original
do conhecimento de carga, embora o dispositivo não imponha a via física e a entrega
digitalizada fosse suficiente para a liberação;
b) 489, § 1o, IV, do CPC, já que o acórdão não enfrentou todos os
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quanto ao
documento de fl. 104 e à comprovação da apresentação do
(BL).
bill of lading
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido e
se reconheça a improcedência do pedido inicial.
Contrarrazões às fls. 374-379.
É o relatório.

VOTO

I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais em
que a parte autora pleiteou a condenação da ré ao ressarcimento do valor das
mercadorias indevidamente liberadas e descarregadas no armazém da importadora
sem a apresentação do conhecimento de embarque na via original, diante de
pendências registradas nos conhecimentos de transporte.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação,
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
A Corte estadual reformou a sentença para julgar procedente a ação,
reconhecendo a responsabilização da transportadora nos termos do
do
art. 754
Código Civil. Fixou a obrigação de pagar o montante correspondente ao valor das
mercadorias, desde que comprovada a ausência de pagamento pela importadora,
Documento eletrônico VDA51992921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:34
Código de Controle do Documento: 6b9225e0-9dce-4cf3-9cdb-5f581333b071

acrescido de correção monetária desde a liberação, juros moratórios a contar da
citação. Também condenou a ora agravante ao pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.
II -
do CC
Art. 754
Alega a agravante que a decisão exigiu apresentação da via física original
do conhecimento de carga, embora o dispositivo não imponha a via física e a entrega
digitalizada fosse suficiente para a liberação.
O acórdão recorrido afirmou que, nos termos do
do Código Civil,
art. 754
o conhecimento de embarque (
) é título de crédito representativo do
bill of lading
transporte e do recebimento de mercadorias, impondo ao transportador o dever de
zelar pelo serviço prestado e condicionando a entrega da carga à apresentação da via
original do BL. Destacou que a liberação sem o original é indevida, sobretudo
porque o BL da operação era negociável, exigindo maior cautela pela cartularidade e
pela possibilidade de circulação por endosso, razão pela qual a transportadora
deveria responder pelos danos decorrentes da entrega indevida, não prevalecendo,
nesse cenário, a flexibilização admitida em precedentes quando o título não é
negociável.
Nesse sentido, revisitar a decisão do Tribunal de origem a fim de analisar a
necessidade dos documentos exigidos demandaria o reexame do acervo fático-
probatório, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
III -
§ 1o, IV, do CC
Art. 489,
Segundo a agravante, o acórdão não enfrentou todos os argumentos
capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quanto ao documento de fl.
104 e à comprovação da apresentação do BL.
Documento eletrônico VDA51992921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:34
Código de Controle do Documento: 6b9225e0-9dce-4cf3-9cdb-5f581333b071

O acórdão recorrido consignou que o documento de fl. 104 não
comprovava a inexistência de pendências por conter ressalvas como “existe
determinação de retenção da carga por parte do Armador” e a indicação de que “esta
pendência não impossibilita a execução da função de entrega da carga no sistema”, o
que não equivale à autorização para a entrega nem afasta a pendência.
No que toca à apresentação do BL, registrou que, conforme
, o
e-mails
agendamento das unidades foi liberado “mediante o
dos documentos
upload
originais”, evidenciando que não houve exibição da via original do conhecimento de
embarque, mas apenas imagem, insuficiente para a liberação da carga.
Dessa forma, ausentes as omissões levantadas.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51992921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:34
Código de Controle do Documento: 6b9225e0-9dce-4cf3-9cdb-5f581333b071

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.757.416 / SP
Número Registro: 2024/0367083-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10290620220218260562
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANDEIRANTES DEICMAR LOGISTICA INTEGRADA S.A
ADVOGADOS : TATTIANA AFFONSO FREZZA - SP263267
SOC. de
ADV.
BURATTINI ADVOGADOS ASSOCIADOS
VITOR SANTOS MENEZES - SP295987
MAURICIO CAMPOS - SP353697
JAIRO ELIIN GOMES - SP361064
ISABELLE CAVALCA RODRIGUES - SP478696
AGRAVADO
: ACETUNAS OLIVARES IMPORT EXPORT S.L
ADVOGADO
: CRISTIANE OLIVEIRA MARQUES - SP156837
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TRANSPORTE
DE COISAS
TERMO
Documento eletrônico VDA54011003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:33
Código de Controle do Documento: f2a48fcb-0e43-44f2-ad6a-0b8b8f55c0c9

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:33
Código de Controle do Documento: f2a48fcb-0e43-44f2-ad6a-0b8b8f55c0c9